Tribunal: STF
Processo: RE 85843
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
ICM. REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO ANALOGICA, QUANDO HÁ
PRINCÍPIO LEGAL NO SENTIDO DE SER DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA SE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITAR PARA
RECORRER. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.